Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-55.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
25/03/2022
Número: 0600510-55.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 10/01/2022
Processo referência: 0600510-55.2020.6.16.0083
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600510-
55.2020.6.16.0083 que, nos termos do art. 74, III, Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas
as contas de campanha dos candidatos supramencionados relativas às Eleições Municipais de
2020. Condenou o Requerente Zelírio Peron Ferrari ao pagamento de multa no valor R$ 2.000,00,
acrescidos de juros moratórios e atualização monetária desde a data da ocorrência do fato gerador
(21 de dezembro de 2020), conforme art. 31, § 5º, Resolução TSE 23.607/2019, que deverá ser
recolhida por meio da GRU no prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado da
presente decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à representação da Advocacia-Geral da
União para fins de cobrança (art. 31, § 10, Resolução TSE 23.607/2019). Condenou ainda o
Requerente Zelírio Peron Ferrari ao pagamento de multa no valor R$ 8.884,58, conforme art. 27, §
4º, Resolução TSE 23.607/2019, que deverá ser recolhida por meio da GRU no prazo de 05 (cinco)
dias úteis contados da intimação da decisão judicial (art. 6º, Resolução TSE 23.607/2019).
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Zelírio
Peron Ferrari e Lirio Luiz Brandalize, que concorreram ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito pelo
partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Santo Antonio do Sudoeste/PR,
desaprovadas vez que o candidato ao cargo de Prefeito recebeu doação de recursos no valor de R$
2.000,00 por meio de pessoa jurídica, em desacordo com o art. 31, I, da Resolução TSE 23.607/19.
relação ao recebimento de recursos por pessoa jurídica, bem como doou para sua campanha o
montante de R$ 35.000,00 e teve como gastos com honorários advocatícios e contábeis a quantia
de R$ 10.000,00, totaliza a quantia de R$ 25.000,00, ou seja, valor o qual está R$ 12.692,26 acima do
limite estipulado para as doações feitas pelo próprio candidato, previsto no art. 27, § 1º, da referida
Resolução; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ZELIRIO PERON FERRARI PREFEITO
(RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
ZELIRIO PERON FERRARI (RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LIRIO LUIZ BRANDALIZE VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
LIRIO LUIZ BRANDALIZE (RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42926
224
21/03/2022 17:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.499

RECURSO ELEITORAL 0600510-55.2020.6.16.0083 – Santo Antônio do Sudoeste –
PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ZELIRIO PERON FERRARI PREFEITO
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896-A
RECORRENTE: ZELIRIO PERON FERRARI
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LIRIO LUIZ BRANDALIZE VICE-PREFEITO
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896-A
RECORRENTE: LIRIO LUIZ BRANDALIZE
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. RECURSO ORIUNDO DE
FONTE VEDADA. PESSOA JURÍDICA. EXCESSO DE USO DE
RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS NA CAMPANHA.
AFRONTA AOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA
RESOLUÇÃO 23.607/2019 PARA AUTOFINANCIAMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE REVELAM ADEQUADA A
REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR DE 20% SOBRE O
VALOR DO EXCESSO. IRREGULARIDADES GRAVES, AS QUAIS
JUNTAS REPRESENTAM VALOR QUE NÃO PODE SER
CONSIDERADO MÓDICO, ALÉM DE NÃO CORRESPONDEREM A
PERCENTUAL IRRELEVANTE NO CONTEXTO DAS CONTAS.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA, UNICAMENTE PARA REDUZIR A MULTA
DECORRENTE DO EXCESSO DE DOAÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 31 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, é
expressamente vedado a candidato receber doação oriunda de
Num. 42926224 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2022 17:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032117111704100000041899642
Número do documento: 22032117111704100000041899642

pessoa jurídica.

2. O recurso recebido por candidato oriundo de fonte vedada deve
ser imediatamente devolvido ao doador e não utilizado; todavia, uma
vez aplicado na campanha, impõe-se seu recolhimento ao erário.
Inteligência dos §§ 3º e 4º, do art. 31, da Resolução 23.607/2019.

3. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá
usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer.

4. Conquanto a sanção esteja sujeita à gradação, as circunstâncias
do caso revelam adequada a redução da multa para o patamar de
20% sobre o valor doado em excesso.

5. Como as irregularidades, analisadas isoladamente e em conjunto,
alcançam valor que não é módico e tampouco correspondem a
percentual que possa ser tido como irrelevante no contexto das
contas, não são aplicáveis os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, devendo ser mantida a conclusão pela
desaprovação das contas.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/03/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por ZELIRIO PERON FERRARI e LIRIO LUIZ BRANDALIZE, candidatos ao
cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Santo Antônio de Sudoeste, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 83ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste/PR
(ID42851126) pela qual suas contas foram desaprovadas, nos termos do art. 74, inciso III da Res.
TSE nº 23.607/19, bem como condenou o Requerente Zelírio Peron Ferrari ao pagamento de
multa no valor de R$ 8.884,58, correspondente a 70% da quantia que excedeu o limite
estabelecido no art. 4º c/c art. 27, §§1º e 4º, da Res. TSE nº 23.607/19 e determinou ao
Requerente Zelírio Peron Ferrari o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor caracterizado
como recursos de fonte vedada, qual seja, R$ 2.000,00.
Num. 42926224 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2022 17:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032117111704100000041899642
Número do documento: 22032117111704100000041899642

Pela sentença, foram consideradas as seguintes irregularidades: a) recebimento de
recursos de fonte vedada (pessoa jurídica) e extrapolação ao limite de utilização de recursos
próprios na campanha.

Em suas razões recursais (ID 42851133), sustenta o recorrente que:

Conforme se infere pelos documentos que instruíram os autos de prestação de
contas, a doação realizada não é de pessoa jurídica, pois pelo Recibo de Doação Eleitoral
de ID80908045 o doador foi o SR. LAUDIR ERONI ARENDT inscrito no CPF
n°524.336.929-20, o qual, apesar de ser pessoa física, realizou a transferência bancária
pela conta de sua empresa, não havendo motivo para a desaprovação das contas;

O valor de recursos doados pelo próprio candidato, já desconsiderado os
gastos com advogado e contador, totaliza a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
de modo que, considerando que pela legislação seria possível realizar a doação de R$
12.307,74, o valor excedido de recursos próprios foi de R$ 12.692,26, que representa
10,31% em relação ao limite de gastos na campanha eleitoral para prefeito em Santo
Antônio do Sudoeste/PR, de modo que não deveria haver a desaprovação das contas,
considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

Em não sendo este o entendimento da Corte necessário reduzir o montante da
multa aplicada para 5% do valor extrapolado pelo candidato, em homenagem aos princípios
acima indicados e porque referido valor possui lastro na declaração de Imposto de Renda
do Recorrente, ou seja, sua origem é lícita, acrescentando que não houve extrapolação do
teto de gastos pelo candidato Recorrente, tampouco abuso de poder econômico e que,
inclusive, o recorrente ficou em 3º lugar no pleito.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito seja dado integral
provimento para fins de, reformando a sentença, julgar aprovadas ou aprovadas com ressalvas
as contas de campanha da Recorrente relativas às Eleições Municipais de 2020.
Alternativamente, requer seja diminuído o valor da multa aplicada em razão da doação acima do
limite para o valor máximo de 5% do valor extrapolado.

Nesta instância, houve a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 42854934).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento, ao argumento
de que as irregularidades encontradas são dotadas de gravidade suficiente paras ensejar a
desaprovação, destacando que 51% dos recursos movimentados pela parte recorrente foram
feitos de maneira irregular, percentual significativo em relação à totalidade de receitas/despesas,
de forma que a aplicação do princípio da proporcionalidade torna-se inviável (ID 42887047).

É o relatório.

Num. 42926224 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2022 17:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032117111704100000041899642
Número do documento: 22032117111704100000041899642

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ZELIRIO PERON FERRARI
e LIRIO LUIZ BRANDALIZE, candidatos ao cargo de prefeito e vice- em Santo Antônio de
Sudoeste, em face da sentença pela qual foram julgadas desaprovadas as suas contas de
campanha, com a imposição de multa e determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Pela sentença foram consideradas as seguintes irregularidades: a) recebimento de
recursos de fonte vedada (pessoa jurídica) e extrapolação ao limite de utilização de recursos
próprios na campanha.

Quanto ao recurso propriamente dito, em síntese, os recorrentes alegam que a
doação questionada foi feita por pessoa física embora paga por meio de conta bancária de
empresa pertencente ao doador, bem como que o excesso de autofinanciamento que representa
10,31% em relação ao limite de gastos na campanha eleitoral para prefeito em Santo Antônio do
Sudoeste/PR, de modo que não deveria haver a desaprovação das contas, considerando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para o fim de aprovar, ainda que com ressalvas
as contas, ou ao menos para reduzir o patamar da multa aplicada para o patamar de 5% do valor
em excesso.

Passa-se, então, à análise de cada uma das irregularidades.

Do recebimento de recursos por fonte vedada

Na análise técnica foi identificada doação de pessoa jurídica no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais). Constatou-se, ainda, que o recurso foi integralmente utilizado, quando
deveria ter sido devolvido imediatamente ao doador (ID 42851120).

Conquanto o recibo eleitoral informe que o doador tenha sido a pessoa física de
“Laudir Eroni Arendt”, inscrito no CPF sob o nº 524.336.929-20, o comprovante da transferência
eletrônica –TED, indica que a conta bancária de origem é pertencente a “Laudir Eroni Arendt
ME”, inscrito no CNPJ sob o nº 13.527.481/0001-30 (ID 42851096), informação esta corroborada
pelo extrato bancário (ID 42850997).

Quanto ao tema, a Resolução-TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a prestação
de contas nas eleições, assim estabelece:

Art. 31. É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente, doação em
Num. 42926224 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2022 17:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032117111704100000041899642
Número do documento: 22032117111704100000041899642

dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
procedente de:

I – pessoas jurídicas;

(...)

§ 3º O recurso recebido por candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve ser
imediatamente devolvido ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação financeira.

§4º Na impossibilidade de devolução dos recursos ao doador, o prestador de contas deve
providenciar imediatamente a transferência dos recursos recebidos ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

(...)

Como se vê, é proibido o uso na campanha de recursos oriundos de pessoa
jurídica, configurando-se doação ilícita.

Note-se que a mera alegação do doador no sentido de não ser atentado para o fato
de que a doação foi realizada por meio da conta bancária da empresa pertencente ao efetivo
doador não é capaz de afastar a irregularidade, de natureza objetiva e consistente na utilização
durante a campanha de recursos advindos de pessoa jurídica, sobretudo quando demonstrado
que os valores saíram diretamente da conta de microempresa.

Assim, ainda que o recorrente não tenha se insurgido em face da determinação de
recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional, é de se acrescentar que está escorreita a
determinação nesse sentido contida na sentença.

Extrapolação do limite de utilização de recursos próprios
(autofinanciamento) em campanha

Entendeu-se na sentença que houve utilização de recursos próprios em
desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, segundo o
qual “o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer”.

O servidor responsável apontou no Relatório Conclusivo que o valor dos recursos
próprios superou em R$ 12.692,26 o limite, nos seguintes termos:

Num. 42926224 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2022 17:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032117111704100000041899642
Número do documento: 22032117111704100000041899642

Logo, corretamente, considerou-se para o cálculo do limite de utilização de recursos
próprios tão somente os recursos financeiros. Em outras palavras, não foram consideradas
receitas próprias estimáveis em dinheiro para a avaliação acerca da extrapolação.

Assim, permanece hígida a conclusão da sentença no sentido de que o valor dos
Num. 42926224 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2022 17:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032117111704100000041899642
Número do documento: 22032117111704100000041899642

recursos próprios superou em R$ 12.692,26 o limite de autofinanciamento na campanha.

Com efeito, especificamente quanto ao limite para o uso de recursos próprios pelos
candidatos, a Lei 9504/97, assim disciplina a matéria:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034,
de 2009)

§ 1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

(...)

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
(Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)

(...)

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim regulamenta a questão:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

(..)

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa
no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

É de se destacar que face à clareza da norma, a superação do limite de utilização
de recursos próprios em campanha não é mero erro formal, mas vício material insanável,
considerando que os recursos acima do limite já foram utilizados no pleito, não se podendo
olvidar que o objetivo da norma é a proteção da legitimidade do pleito e coibir eventuais
desequilíbrios decorrentes de abuso do poder econômico, mais precisamente em razão da
condição econômica de cada candidato. Logo, e especialmente diante do valor do excesso no
presente caso, não há se falar em afastamento da desaprovação das contas e tampouco de
afastamento da penalidade pecuniária.
Num. 42926224 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2022 17:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032117111704100000041899642
Número do documento: 22032117111704100000041899642

No que tange à sanção aplicada, pela leitura dos dispositivos já transcritos, verifica-
se que a multa deve ser aplicada em percentual de até 100%, de modo que a sanção está sujeita
à gradação.

Verifica-se que a sentença aplicou a multa no valor de R$ 8.884,58, correspondente
a 70% (setenta por cento) da quantia que excedeu o limite estabelecido no art. 4º c/c art. 27,
§§1º e 4º, da Res. TSE nº 23.607.

Não obstante e observando os parâmetros já adotados por esta Corte em outros
precedentes, verifica-se que a multa revela-se desproporcional, já que o excesso de
autofinanciamento correspondeu a 24,74% das receitas auferidas, que no caso foram de R$
51.300,00, incluindo as estimáveis em dinheiro, valores bem aproximados aos dos mencionados
precedentes, conforme se extrai do seguinte trecho de um deles:

Como consta no já transcrito § 3º do artigo 23 da Lei das Eleições, tem-se que, reconhecida a
extrapolação, a multa será fixada "no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso".

Destaca-se: até 100%.

Em primeiro grau, o órgão julgador aplicou a multa no teto legal, sem uma única palavra
acerca dos motivos pelos quais se entendeu pela exacerbação da sanção.

Na minha ótica, a extrapolação de R$ 13.567,16 pelo candidato Deodato, que corresponde a
23% do total de receitas da campanha, que foi de R$ 59.000,00, mas que não chega a
macular ou deslegitimar a prestação de contas, já que, somente foi verificado tal erro pelo
excesso de zelo e transparência demonstrada pelo candidato.

Ainda, nos termos do art. 18-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, "a consultoria,
assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam
impor dificuldade ao exercício da ampla defesa".

Anoto que a fixação da multa legal deveria observar alguns outros parâmetros e, no caso
concreto e segundo a minha ótica, há nenhuma outra consideração negativa a se fazer, de
modo que não merece a reprimenda com a multa máxima.

No caso, os gastos totais da campanha foram de 57.500,00 em recursos financeiros e de R$
1.500,00 em receitas estimáveis, totalizando R$ 59.000,00, que correspondem a meros
47,9% do limite de gastos para o cargo. Isso demonstra que o excesso de
autofinanciamento não se destinou ao abuso de poder econômico, derivando mais de
descontrole do gasto e divergências intrapartidárias quanto aos recursos públicos liberados,
como descrito nas razões com o objetivo de justificar a extrapolação.

Essas considerações, tomadas em conjunto e segundo a minha percepção da matéria,
conduzem a uma multa a ser fixada em 20% do valor extrapolado, ou seja, a uma multa de
R$ 2.713,43 (dois mil, setecentos e treze reais e quarenta e três centavos).

(TER/PR - RE 0600605-55.2020.6.16.0093, de relatoria do Dr. Rogério de Assis, julgado em
20/05/2021)

Num. 42926224 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2022 17:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032117111704100000041899642
Número do documento: 22032117111704100000041899642

Nota-se que no presente caso o valor total movimentado pelo candidato também
está muito aquém do limite de gastos para o município, não de verificando indício de abuso de
poder econômico.

Contudo, considerando que em termos absolutos o valor do excesso é expressivo,
podendo causar desequilíbrio da disputa, também não se mostra proporcional e adequada a
fixação da multa em até 5%, conforme sugere o requerente.

Assim, deve ser mantida a conclusão de configuração de irregularidade,
adequando-se a multa aplicada para o valor de R$ 2.538,45 (dois mil quinhentos e trinta e oito
reais e quarenta e cinco centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) da quantia que
excedeu o limite estabelecido no art. 4º c/c art. 27, §§1º e 4º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Por fim, examinadas as irregularidades, cabe analisar se cabível, como pugna o
recorrente, a aplicação dos princípios da razoabilidade, insignificância e da proporcionalidade,
para o fim de aprovar as contas.

Não se olvida que em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que “Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico”. Dentre outros, veja-se o seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO
NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos
que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no
Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar,
com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado
que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da
arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021, destaquei
).

Num. 42926224 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2022 17:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032117111704100000041899642
Número do documento: 22032117111704100000041899642

No entanto, no julgamento do Recurso Especial acima indicado, além de no voto
condutor estar ressalvado expressamente que em caso de fonte vedada não há possibilidade de
aplicação dos parâmetros ali fixados, restou consignado que o “balizamento quanto aos aspectos
quantitativos das prestações de contas não obsta a apreciação qualitativa das circunstâncias do
caso concreto”, destacando-se, ainda, de sua fundamentação o seguinte:

(...)

Nesses julgados, consignou-se que, uma vez que o legislador dispensa maior rigor na
fiscalização sobre os gastos realizados em favor de candidaturas desde que não excedam o
total de R$ 1.064,10 (mil, sessenta e quatro reais e dez centavos – 1.000 UFIRs), esse valor
é entendido como diminuto pela legislação eleitoral e, portanto, insuficiente para exigir o
pleno rigor da análise da Justiça Eleitoral sobre as prestações de contas.

Diante desse quadro, asseverou-se que as irregularidades encontradas em prestações de
contas de campanhas de candidatos cujos valores absolutos não excedam a 1.000 UFIRs
(R$ 1.064,10) devem ser consideradas irregularidades de valor diminuto e, portanto, inaptas
para, per se, causarem a desaprovação das prestações de contas.

Imperiosa a realização de ressalva.

Em relação às fontes vedadas de captação de recursos, realiza-se juízo de
reprovabilidade da conduta independentemente do valor captado, de modo que a
irregularidade revela-se imune ao conceito de valor diminuto.

Porque a reprovação da conduta recai sobre a sua própria natureza e indica o ingresso
de verbas espúrias no processo eleitoral é que se revela inadmissível a aplicação do
conceito de valor diminuto a essa espécie de irregularidade.

(...)

(Não destacado no original)

É exatamente o caso dos autos, em que uma das irregularidades consiste
justamente no recebimento e utilização de recursos de fonte vedada.

No caso, ademais, para além da gravidade qualitativa das falhas, os valores
envolvidos não são módicos e nem proporcionalmente irrelevantes. Juntas correspondem
ao montante de R$ 14.692,26 (quatorze mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis
centavos), valor este que representa 28,63% do total dos recursos movimentados declarados (R$
51.300,00).

Logo, não se aplicam ao caso concreto os princípios invocados pelo recorrente, de
modo que todos as suas alegações devem ser rejeitadas, devendo ser mantida a desaprovação
das contas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
Num. 42926224 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2022 17:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032117111704100000041899642
Número do documento: 22032117111704100000041899642

recurso, para o fim de:

Manter a conclusão pela desaprovação das contas;

Manter a determinação, ao recorrente Zelírio Peron Ferrari, de recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante de 2.000,00, acrescidos de juros moratórios e atualização
monetária desde a data da ocorrência do fato gerador (21 de dezembro de 2020), conforme
art. 31, § 5º, Resolução TSE 23.607/2019, que deverá ser recolhida por meio da GRU no
prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação da Advocacia-Geral da União para fins de
cobrança (art. 31, § 10, Resolução TSE 23.607/2019);

Reduzir o valor da condenação do Requerente Zelírio Peron Ferrari ao
pagamento de multa, agora fixada no valor R$ 2.538,45 (dois mil quinhentos e trinta e
oito reais e quarenta e cinco centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) da
quantia que excedeu o limite, conforme art. 27, § 4º, Resolução TSE 23.607/2019, que
deverá ser recolhida por meio da GRU no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da
intimação da decisão judicial (art. 6º, Resolução TSE 23.607/2019).

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600510-55.2020.6.16.0083 - Santo Antônio do Sudoeste -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
ZELIRIO PERON FERRARI PREFEITO, ZELIRIO PERON FERRARI, ELEICAO 2020 LIRIO LUIZ
BRANDALIZE VICE-PREFEITO, LIRIO LUIZ BRANDALIZE - Advogado do(a) RECORRENTE:
RODRIGO LUCIANO PIROBANO - RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.03.2022.

Num. 42926224 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/03/2022 17:11:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032117111704100000041899642
Número do documento: 22032117111704100000041899642